Tribunal: TJMT
Processo: 1040249-06.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040249-06.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), MARCIA ALVES DA SILVA AIRES - CPF: 993.407.551-20 (AGRAVADO), D. A. A. - CPF: 074.328.421-67 (AGRAVADO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA ALVES DA SILVA AIRES - CPF: 993.407.551-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO –
INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA DE JUDICIÁRIA POSTULADA POR PESSOA FÍSICA – EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.” (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

O fato de a recorrente se encontrar em processo de liquidação extrajudicial não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1040249-06.2019.8.11.0041.

AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S.A.

AGRAVADO:
D. A. A. representado por sua genitora MARCIA ALVES DA SILVA AIRES

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por
AGEMED SAUDE S.A.
de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária no recurso de Apelação de sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais
proposta por
D. A. A. representado por sua genitora MARCIA ALVES DA SILVA AIRES
em desfavor de AGEMED SAÚDE S.A., julgada parcialmente procedente para confirmar a tutela de urgência e condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Condenou, ainda, pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A agravante sustenta, em síntese, que resta comprovada a sua hipossuficiência financeira ao argumento de que comprova que a Massa Liquidanda tem vultoso prejuízo acumulado de mais de duzentos milhões de reais, bem como infinitas condenações diárias de obrigação de fazer e das respectivas habilitações do crédito no procedimento da liquidação extrajudicial, que, inclusive, impossibilita elaborar balancete atualizado.

Assim, requer o provimento o recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Contraminuta (id. 172873693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão impugnada, para que seja deferido a agravante o benefício da assistência judiciária.

Não mais se discute a possibilidade de a pessoa jurídica fazer jus ao benefício, desde que comprovada à saciedade a hipossuficiência econômica. Mesmo raciocínio se aplica às empresas em liquidação extrajudicial, não basta a mera alegação de insolvência temporária. Isso porque, se a empresa liquidanda não perde a disponibilidade

econômica de seus ativos, tal como ocorre na falência, há necessidade de comprovação da insuficiência de recurso financeiros, mediante a apresentação de documentos contábeis/fiscais.

Logo, a simples alegação de se encontrar a empresa Agravante em estado de liquidação extrajudicial, não tem o condão de, por si só, induzir a presunção de insuficiência financeira. E, ainda que admitida a falta de situação financeira confortável nesse período, exige-se a prova robusta e apta a demonstrar a insolvência, caso contrário, o pedido deve ser indeferido.

No caso, a decisão recorrida foi clara ao consignar que a juntada de mero balancete, inclusive, defasado, a exemplo do que ocorre com a juntada de mera declaração de inatividade da empresa sem demonstrar real esclarecimento a respeito de bens e eventuais direitos, não se revela como prova suficiente para prescrever o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstram a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de, iguais, atuais, eventuais outros direitos.

Veja-se que
os documentos trazidos à colação não corroboram a alegação de necessidade do deferimento da gratuidade da justiça à
parte requerente. Não trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

Realça-se
que
p
ara a pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade da justiça ocorre em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem como arcar com as despesas judiciais (Súmula 481 do STJ).

Hipótese que é exigida a comprovação da condição de hipossuficiente, a qual não se presume.

Conforme decidiu o STJ, “
é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.”
(AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Frisa-se que no caso concreto, a despeito da eventual crise financeira, os documentos constantes não demonstram a incapacidade de pagar o preparo do recurso, que a condição de liquidanda, por si só, não é suficiente para confirmar a necessidade de obter a benesse da assistência judiciária.

Cumpre registrar, ademais, que a agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, porquanto se impõe a manutenção da decisão impugnada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. (N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Nessa linha, como registrado na decisão ora impunada, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.

Assim, é que
se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a aventada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido, como registrou a decisão ora agravada.

Quanto ao argumento de não ter sido intimada para trazer documentos, é certo que a
regra do §2º, do art. 99, do CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

Todavia, a
última parte da determinação, vale dizer, que oportuniza a comprovação dos pressupostos da necessidade do benefício diz respeito à pessoa natural, porquanto milita a favor desta a presunção de que trata o §3º do art. 99, do CPC.

Assim, no que diz respeito à pessoa jurídica, no entanto, a orientação é de que o pleito de gratuidade da justiça seja calcado em prova documental. De modo que, se o pedido vier desacompanhado de qualquer elemento de prova, o caso é de indeferimento do pedido sem a necessidade de conceder oportunidade de produção de prova, porquanto, ao contrário da situação da pessoa natural, não milita em favor da pessoa jurídica, a mencionada presunção do §3º do art. 99 do CPC.

Neste sentido, veja o comentário ao art. 99 do Novo CPC, na obra Breves Comentários ao Novo CPC, Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamani e Bruno Dantas, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 373:

"Se, contudo, o requerente for pessoa natural, o magistrado não pode indeferir ou modular o benefício sem antes lhe dar oportunidade de comprovar a sua situação de hipossuficiência (art. 99, § 2º). Essa oportunidade de que fala o § 2º do art. 99 somente valerá quando o requerente é pessoa natural, porque, militando a seu favor a presunção do § 3º, é compreensível que o seu pedido venha, inicialmente, desacompanhado de qualquer elemento probatório. Justamente por isso que se lhe deve abrir a oportunidade de produzi-las.

O mesmo não se pode dizer do requerente pessoa jurídica ou que detém personalidade judiciária, porque dele se espera que o requerimento venha calcado em prova documental, ou, ao menos, em pedido de produção de prova. Se o requerimento, nesses casos, vier desacompanhado de qualquer elemento de prova, e não militando em seu favor a presunção do § 3º, o caso é de inobservância do ônus probatório e, pois, de indeferimento direto do pedido - sem necessidade de conceder nova oportunidade de produção de prova
." (grifei).

Nesse sentido, também a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N° 481 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SÚMULA N° 25 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2.
O requerimento de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica deve vir acompanhado de elemento de prova, não militando em seu favor a presunção do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, razão pela qual, não cuidando a empresa de comprovar cabalmente a sua hipossuficiência, é o caso de indeferimento de plano do pedido.
3. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 da Lei Adjetiva Civil. 4. Por ser julgado manifestamente improcedente o agravo interno em votação unânime, cumpre condenar a parte recorrente ao pagamento de multa, ao teor do que dispõe o § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5272382-66.2018.8.09.0000, Rel. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/09/2018, DJe

de 10/09/2018)

Assim, por se tratar de pessoa jurídica, não se verifica ser caso de se determinar a produção de prova quanto ao pedido de assistência judiciária vindicado pela ora agravante, máxime diante da verificação de elementos aptos a propiciar a análise do pleito.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno
e mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023